Tribunal: TCU
Processo: 043.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 650/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.940/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliny do Carmo Cardoso (XXX.394.387-XX); Gilson Mauro Pinto da Luz (XXX.264.649-XX); Iguaraci Araujo da Silva (XXX.495.354-XX); India Magnolia Rizerio Fernandes (XXX.380.401-XX); Letiana Batista Nascimento (XXX.735.481-XX); Lilian Rego de Carvalho (XXX.988.133-XX); Luana Pinheiro de Moura Carlos (XXX.752.977-XX); Nantilde Maria Rocha e Sousa (XXX.495.343-XX); Rebeca Fernandes Rocha (XXX.701.369-XX); Roxana de Oliveira Goncalves (XXX.979.444-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.